Tribunal: TJES
Processo: 5006834-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006834-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO MARTINS GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006834-23.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DIEGO MARTINS GONCALVES

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIEGO MARTINS GONCALVES em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente, ajuizou a presente ação objetivando a anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº RV01283322, lavrado pelo DER/ES em 21/06/2020, e do consequente Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-9544F, instaurado pelo DETRAN/ES. Pleiteou, ainda, a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alegou, em síntese, que: (i) não era o condutor da motocicleta HONDA/NXR150 BROS KS, placa KVN6186/ES, no momento da infração e não foi devidamente notificado acerca da autuação (AIT RV01283322), o que o impediu de apresentar defesa administrativa e de indicar o real condutor infrator no prazo legal.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. O Juízo fundamentou sua decisão na regularidade dos procedimentos notificatórios. Considerou que a notificação de autuação do AIT RV01283322 foi entregue no endereço do autor em 16/07/2020, conforme AR constante nos autos no ID 11538367, pág. 2, e que a notificação de penalidade do mesmo AIT, devolvida pelos Correios com a motivação "ausente", foi validamente sucedida por publicação em edital em 18/01/2022. Quanto ao processo administrativo de suspensão (PSDD 2023-9544F), entendeu que as notificações de abertura e de penalidade, também devolvidas pelos Correios ("não procurado"), foram regularmente publicadas em edital e a notificação de bloqueio foi entregue eletronicamente. Concluiu, ainda, que o autor não produziu prova robusta de que não era o condutor do veículo no momento da infração e que, diante da legalidade dos atos administrativos, não haveria danos morais a serem indenizados.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral da sentença. Reitera a tese de nulidade da notificação de autuação do AIT RV01283322, alegando que o AR foi assinado por terceiro totalmente estranho à relação jurídica, o que violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que tal vício macularia não apenas o AIT, mas também o processo administrativo de suspensão dele decorrente.

É o breve relato do necessário.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia central reside na validade das notificações expedidas no âmbito do Auto de Infração de Trânsito nº RV01283322 e do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-9544F. O Recorrente fundamenta seu pleito recursal primordialmente na alegação de nulidade da notificação de autuação do AIT, cujo Aviso de Recebimento teria sido assinado por terceiro estranho.

Entretanto, a alegação do Recorrente não prospera. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL 372/SP, é no sentido de que a legislação de trânsito exige a comprovação do envio da notificação ao endereço cadastrado do proprietário, sendo prescindível que as notificações sejam acompanhadas de Aviso de Recebimento, de modo que não se faz necessário para a validade da notificação a assinatura do próprio destinatário no AR.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. [...] 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas
não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. [...] 9.
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020)

Ademais, as demais notificações, que retornaram sem êxito na entrega postal, foram regularmente sucedidas por publicação em edital, conforme determina a legislação pertinente. A alegação de não ser o condutor, por sua vez, não restou comprovada.

Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Essas presunções garantem que os atos praticados pelos órgãos públicos sejam considerados válidos e verdadeiros até que se prove o contrário, atribuindo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual irregularidade ou ilegalidade mediante prova robusta, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não se vislumbram vícios nos atos administrativos capazes de ensejar sua anulação, tampouco ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)